Tribunal: TJSP
Processo: 2133199-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. NULIDADE DO AIIM. Exceção de pré-executividade que está subordinada à verificação de plano de matérias que, por sua natureza, podem ser cognoscíveis de ofício, independentemente da oposição de embargos por parte do devedor e de estar garantido o juízo, desde que desnecessária a dilação probatória. Súmula 393/STJ.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. NULIDADE DO AIIM. Exceção de pré-executividade que está subordinada à verificação de plano de matérias que, por sua natureza, podem ser cognoscíveis de ofício, independentemente da oposição de embargos por parte do devedor e de estar garantido o juízo, desde que desnecessária a dilação probatória. Súmula 393/STJ. Infração tributária consubstanciada na remessa e transporte de mercadorias a destinatário diverso do indicado no documento fiscal, cuja inscrição estadual foi cancelada pela Secretaria do Estado do Espírito Santo. Controvérsia do tema suscitado. Necessidade de dilação probatória, para maior aprofundamento do tema.
2. JUROS SOBRE A MULTA. Possibilidade. O crédito tributário compreende a multa pecuniária, o que legitima a incidência de juros moratórios sobre a totalidade da dívida. Jurisprudência consolidada do STJ.
3. Manutenção da decisão que acolheu parcialmente o incidente, para afastar os juros de mora superiores à taxa Selic e limitar a multa em 100% do valor do tributo.
4. Recurso não provido.